Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720167-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE SANTOS SILVA AGRAVADO: KEIZA DA COSTA RIBEIRO D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o AGRAVANTE: VIVIANE SANTOS SILVA, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça acostada nos autos consoante certidão retro. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator